Tribunal: TJMT
Processo: 1003253-92.2016.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003253-92.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço, Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 820.357.419-04 (REPRESENTANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 820.357.419-04 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - REJEITADA -
PROGRESSÃO FUNCIONAL - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP
- PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO - MANTIDA - DECRETO Nº 20.910/32 - EDIÇÃO DE LEI POSTERIOR QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGO, CARREIRA E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP - REVOGAÇÃO TÁCITA DA LEI ANTERIOR QUE TRATAVA DAS REGRAS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL - EFEITOS FINANCEIROS PRESCRITOS - RECURSOS CONHECIDOS - RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO E RECURSO DO RECLAMADO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

A inconstitucionalidade legislativa só pode ser declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula a inconstitucionalidade da Lei Municipal.

2-

Tratando-se de prestações de trato sucessivo, não há prescrição do fundo do direito, mas tão somente das parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, conforme dispõe a Súmula 85 do STJ.

3-

Assim, considerando a data da distribuição da demanda 16/12/2016, correta a sentença que reconheceu a prescrição das parcelas vencidas antes de 16/12/2011.

4-

Nos termos do art. 2º, § 1º, do Decreto-Lei n. 4.657/1942, a lei posterior revoga a anterior quando regula inteiramente a matéria de que se tratava a lei anterior.

5-

Nos termos da Lei Municipal 568/1999 e 663/2001, o reclamante tem direito a incorporação do adicional por antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) ao ano, sobre o seu vencimento base, mas, somente até dezembro de 2011, ante a edição de nova lei que passou a regulamentar a progressão funcional dos servidores municipais.

6-

Recursos conhecidos. Recurso do reclamante improvido e recurso do reclamado parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020